Tribunal: TJMT
Processo: 1036131-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036131-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Ausência de Interesse Processual, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN PARK - CNPJ: 00.620.048/0001-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CARLOS FERREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 021.799.701-53 (AGRAVADO), ELY FERREIRA - CPF: 545.501.221-53 (AGRAVADO), ELY FERREIRA - CPF: 545.501.221-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), ALDAISES MENDES DE FIGUEIREDO - CPF: 171.649.401-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CONDOMÍNIO DO EDIFICIO GOLDEN PARK

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO CARLOS FERREIRA DA SILVA FILHO

REPRESENTANTE/NOTICIANTE:

ALDAISES MENDES DE FIGUEIREDO

REPRESENTANTE/NOTICIANTE:

ELY FERREIRA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DEFERIMENTO DE IMISSÃO LIMINAR DE POSSE – PRELIMINAR DE INADMISSÃO DO RECURSO – EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DA AÇÃO POR INÉPCIA, ILEGITIMIDADE, AUSÊNCIA DE INTERESSE (INADEQUAÇÃO DA VIA) – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO ÊXITO – POSTULANTE NÃO TITULAR DO IMÓVEL – BEM MATRICULADO EM NOME DE EMPRESA – IMÓVEL NÃO RELACIONADO NO INVENTÁRIO DO DONO DA EMPRESA TITULAR – TUTELA REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Agravo de Instrumento constitui espécie recursal de devolutividade restrita, não podendo o juízo
ad quem
enfrentar questionamentos ou requerimentos que não foram examinados pela decisão impugnada, ainda que constituam matéria de ordem pública, sob pena de
supressão de instância
e de violação ao
princípio constitucional do duplo grau de jurisdição
.

2.
A probabilidade prevista no art. 300 do CPC/15 que autoriza o deferimento da tutela provisória é a lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas disponíveis, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos
.

3. À míngua de evidências da titularidade do autor da ação de imissão de posse sobre o apartamento que se pretende ocupar, descabido o deferimento da tutela provisória, sobretudo quando, além de o aludido imóvel se encontrar matriculado em nome de pessoa jurídica, no inventário dos bens deixados pelo proprietário, o referido bem não foi relacionado na escritura pública de partilha.

4. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

CONDOMÍNIO DO EDIFICIO GOLDEN PARK

AGRAVADO(S):

ESPÓLIO CARLOS FERREIRA DA SILVA FILHO

REPRESENTANTE/NOTICIANTE:

ALDAISES MENDES DE FIGUEIREDO

REPRESENTANTE/NOTICIANTE:

ELY FERREIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO GOLDEN PARK
, representado por sua síndica
ALDAISES MENDES DE FIGUEIREDO
,

contra
a decisão proferida na
Ação de Imissão na posse c/c Obrigação de fazer c/c Indenização por danos morais
n. 1032699-81.2024.8.11.0041 ajuizada pelo
ESPÓLIO CARLOS FERREIRA DA SILVA FILHO
, representado pelo seu inventariante
ELY FERREIRA
,
a qual concedeu a tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de imissão do autor na posse do imóvel situado na Rua Esmeralda, 674, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, Apartamento 1.304, do Edifício Golden Park, matrícula n. 51.141, do CRI do 6o Oficio de Cuiabá, determinando que os requeridos desocupem o bem e viabilizem a mudança do autor no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada e demais medidas cabíveis.

Sustenta o agravante que se trata de um condomínio, não possuindo fins lucrativos, haja vista que sua principal finalidade é a administração e manutenção das áreas comuns e serviços essenciais para os condôminos, e eventuais custos judiciais e despesas com honorários advocatícios em uma ação cujo o valor atribuído corresponde a R$770.000,00, de maneira que a exigência do recolhimento das custas processuais comprometeria seriamente o equilíbrio financeiro e a capacidade de cumprir essas obrigações essenciais, especialmente o pagamento dos salários dos funcionários e prestadores de serviço.

Destaca, nesse sentido, ata da assembleia geral ordinária e o balancete do ano de 2023 juntado aos autos demonstram que a arrecadação do condomínio é próxima do valor das despesas, sendo que nos meses de referência 09/2023 e 10/2023 os gastos superiores com a administração suplantaram a arrecadação, motivos pelos quais pleiteia o deferimento da gratuidade da justiça.

Suscita a ilegitimidade ativa do espólio agravado para o ajuizamento da ação originária, ao argumento de que não existe nenhuma prova hábil para comprovação da sua propriedade, que é um dos requisitos das ações petitórias, destacando que (a) a escritura do inventário não arrolou o imóvel dentre os bens a inventariar; (b) não consta da matrícula do imóvel qualquer

transferência do bem para o
de cujus

CARLOS FERREIRA DA SILVA FILHO
; (c) o
Contrato de compra e venda de tijolos
juntado à inicial evidencia que o imóvel foi utilizado como pagamento em benefício da empresa
ARGILAS FERREIRA INDÚSTRIAS COMERCIO LTDA
; (d) o
Boletim de Ocorrência
lavrado por comunicação do representante do espólio (
ELY FERREIRA
) é uma prova unilateral.

Ague a
falta do interesse processual
na modalidade inadequação da via eleita, visto que, embora denominada inicialmente a ação como
Imissão de Posse
, foi proferida decisão interlocutória determinando que fossem prestados esclarecimentos pelo autor sobre a causa de pedir da ação – se pretendida proteção do imóvel com base no direito de propriedade ou se desejada a proteção possessória propriamente – tendo o agravado respondido ao juízo que a “
ação é de Imissão na Posse, visto que o herdeiro e inventariante está sendo impedido de usar, gozar e fruir do bem
”, sem, no entanto anexar nenhum documento novo.

Anota que, posteriormente, o juízo ao qual a ação fora inicialmente distribuída declarou a sua incompetência, deixando claro na sua fundamentação que não se trata de ação possessória, mas sim ação petitória.

Ressalta que, embora o art.554 do CPC/15 preveja a possibilidade de fungibilidade entre as ações possessórias em si, esta não abarca as ações petitórias como a imissão de posse.

Afirma que na fundamentação exposta na inicial da demanda originária fica clara a confusão realizada pelo autor entre propriedade e posse, ignorando que enquanto as ações possessórias visam à defesa da posse (situação de fato), as petitórias buscam a defesa da propriedade (situação de direito).

Defende que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a ação de imissão de posse tem natureza real e petitória, sendo, dessa forma, requisito essencial a apresentação de justo título de propriedade, tal como exigido pelo art.320 do CPC/15.

Destaca que somente o registro do imóvel da aquisição na respectiva matrícula perante CRI tem essencialmente a capacidade de conferir publicidade, para toda a coletividade, acerca do domínio, conferindo ao titular direito subjetivo de reavê-lo em caso de invasão, o que não ficou demonstrado pelo espólio agravado, mesmo porque, além de o contrato de compra e venda por ele apresentado trazer a empresa
ARGILAS FERREIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
como a legítima proprietária do apartamento litigioso, na escritura de inventário do
de cujus
o imóvel não foi arrolado como propriedade do falecido, razão pela qual a demanda deve ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do art.485 do CPC/15.

Suscita, ainda, a inépcia da inicial, na forma do art. 330, inciso I e §1o, inciso IV, do CPC/15, já que apesar de o art.555 do mesmo Código admitir a cumulação de pedidos na ação possessória, com perdas e danos, e indenização dos frutos, no caso, a inicial cumulou pedido para cumprimento de obrigação de fazer, consistente na autorização de mudança da mobília para o imóvel, o que não seria admissível segundo a jurisprudência, ensejando também a extinção não meritória do feito, na forma do inciso I do art.485 do mesmo
Codex
.

Assevera que, não fosse o bastante, além de o autor não comprovar efetivamente que o agravante tenha impedido a sua mudança – posto que documento que supostamente encaminhado pelo “condomínio” está sem assinatura, e sem indicação da forma de remessa (se via e-mail,
WhatsApp
, etc.) – fora utilizado apenas
printscreen
de conversas via aplicativo, facilmente manipuláveis, sem a identificação do interlocutor, do número do contato e, ainda assim, desacompanhado de mecanismo seguro de captura com certificações necessárias para a sua validade, como ata notarial ou
verifact
.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela recursal de urgência para a suspensão da eficácia da decisão agravada, requerendo, no mérito, o provimento do agravo para a revogação do citado
decisum
.

A liminar recursal foi deferida pela decisão de ID. n. 260246178.

Contrarrazões no ID. n. 267233755, suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, à medida em que as razões de recorrer se fundam em diversas teses que não foram apreciadas no juízo de primeiro grau, muito menos na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da narrativa autoral, o Apartamento n. 1.304, do Edifício Golden Park, situado na Rua Esmeralda, 674, Bosque da Saúde, nesta Capital, seria de propriedade do genitor do autor agravado, Sr.
Carlos Ferreira da Silva Filho
, que faleceu em 22/04/2024.

Ainda segundo a inicial, levando-se em conta que já residia no imóvel para poder cuidar de seu pai, com a morte deste fora nomeado inventariante, pelo que passou a realizar reformas necessárias a fim de que pudesse residir no apartamento, juntamente com sua esposa e dois filhos, ambos diagnosticados com transtorno do espectro autista.

No entanto, também nos termos da exordial, o recorrido teria sido impedido pelos requeridos de se mudar para o apartamento, sendo exigido pela síndica do condomínio, Sra
Aldaises Mendes de Figueiredo
, que o autor quitasse, em parcela única, a integralidade da dívida de condomínio que recai sobre o imóvel que já é objeto da
Ação de Cobrança
n. 0018214-16.2012.811.0041, cujo débito suplanta R$200.000,00.

Ainda de acordo com o autor, apesar de ter procurado os réus para negociar o débito condominial de forma amigável, já que não dispõe de condições de custear a quitação integral, não obteve êxito na composição, restando mantida a vedação da mudança do agravado no imóvel com sua família.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão de tutela antecipada, a fim de imitir-se na posse do imóvel, determinando-se que os demandados liberassem a mudança do autor e sua família para a respectiva unidade, o que foi deferido pelo juízo singular sob a seguinte motivação:

“[...]

O instituto em comento é uma medida satisfativa tomada antes de completar-se o debate e instrução da causa, razão ela qual a lei condiciona a certas precauções de ordem probatória. Indubitável que, para a concessão da medida, exige-se a coexistência do justificado receio de ineficácia do provimento final e da relevância dos fundamentos da demanda.

No caso em apreço, num juízo de cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da parte autora, consubstanciada nos documentos apresentados, em especial os documentos constantes nos Ids. 163980655 e 163980658, que demonstram que, após o falecimento do “de cujus”, então proprietário do imóvel objeto da presente ação, o condomínio requerido e a síndica passaram a exigir do autor o pagamento da integralidade da dívida que recai sobre o bem.

Nota-se, a partir dos documentos apresentados, que os requeridos não apresentam fundamentos legais que embasam a referida imposição, sendo certo que não é facultado ao condomínio, para satisfazer a obrigação de despesas comuns, impor aos seus condôminos sanções diversas das previstas na Lei Civil, que, por sua vez, disponibiliza meios idôneos e eficazes para o adimplemento da dívida.

Verifica-se que, mesmo existindo uma ação de cobrança em andamento, o condomínio exige do autor o pagamento da integralidade da dívida, o que vai além dos limites da legalidade e compromete o direito de propriedade, causando constrangimento ao condômino devedor e seus familiares, os quais não possuem moradia própria.

Assim, a probabilidade do direito, no presente caso, reside na prática ilegal de impor restrição ao condômino inadimplente, submetendo-o a indevido constrangimento, que não pode ser tolerado, apesar de eventual débito condominial.

Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso a proibição do condomínio persista, ficará o autor e sua família impedidos de residir no imóvel, arcando com despesas de aluguel ou residindo de favor na casa de familiares.”
(ID. n. 175184414 dos autos de origem)

Da inadmissibilidade do recurso
.

Consoante relatado, suscitou o autor agravado a inadmissão sob os fundamentos que as razões recursais se arrimam teses que não foram enfrentadas pelo juízo de primeiro grau, cujo conhecimento e apreciação diretamente neste juízo de segundo grau implicaria em supressão de instância.

Contudo, entendo que tal prefacial se confunde com as preliminares recursais suscitadas pelos agravantes, e nos respectivos capítulos será enfrentada.

Da necessidade extinção não meritória da demanda
.

Conforme relatado, suscitou a parte agravante a necessidade de extinção não meritória da ação originária, nos termos dos incisos I, IV e VI do art.485 do CPC/15, ante a inépcia da inicial por incompatibilidade dos pedidos impassíveis de fungibilidade, ausência de interesse processual por inadequação da via eleita e ilegitimidade ativa do autor agravado.

Ocorre
que, como é cediço,
o Agravo de Instrumento constitui espécie recursal de devolutividade restrita, não podendo o juízo
ad quem
enfrentar questionamentos ou requerimentos que não foram examinados/decididos pela decisão impugnada, ainda que constituam matéria de ordem pública, sob pena de
supressão de instância
e de violação ao
princípio constitucional do duplo grau de jurisdição
.
Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL ADJUDICADO – IMISSÃO NA POSSE DEPOIS DE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS – APLICABILIDADE DO INCISO I DO §4o DO ART.876 DO CPC/15 - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE UM MARCO TEMPORAL PARA APURAÇÃO ENTRE VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO EXEQUENDO E VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL ADJUDICADO – DÚVIDA SOBRE A APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO – CONTROVÉRSIAS NÃO ENFRENTADAS PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DIRETO PELO JUÍZO AD QUEM – QUESTÕES RELEVANTES QUE PRECISAM SER EXAMINADAS PELO JUÍZO SINGULAR – VEDAÇÃO À NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.
O Agravo de Instrumento constitui espécie recursal de devolutividade restrita, não podendo o juízo ad quem enfrentar questões que não foram examinadas na decisão impugnada, mesmo após a oposição de embargos aclaratórios, ainda que constituam matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.
[...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1012878-20.2024.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/08/2024, publ. no DJE 25/08/2024)

Com isso, não conheço das preliminares.-

Do mérito recursal
.

No mérito recursal, a irresignação está a merecer a guarida almejada, sem que isso implique em supressão de instância.

Isso porque, segundo a jurisprudência desta Corte,
“
desde que devidamente comprovado o domínio (titularidade do imóvel em questão)
, bem como a posse (ocupação injusta) da Requerida, em imóvel devidamente individualizado, mostra-se totalmente plausível o deferimento da antecipação de tutela para imissão da Autora na posse do referido imóvel.”
(N.U 1014411-87.2019.8.11.0000)

Sendo assim, a prova da propriedade/titularidade do domínio imóvel é o primeiro e principal requisito a ser comprovado pelo postulante da imissão de posse para a demonstração da
probabilidade do direito
de que trata o art.300 do CPC/15.

Nesse viés, a necessária probabilidade lógica do direito invocado
“se apoia na conexão lógica das provas com as normas gerais causais e mede indutivamente o grau de apoio das provas às hipóteses formuladas. A sua característica fundamental está em racionalizar a incerteza relativa às alegações de fato, reconduzindo o seu grau de correção ao âmbito dos elementos disponíveis de confirmação à refutação (prova).”
(MITIDIERO, Daniel. Antecipação da tutela. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 118)

Por isso,
“a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.
”
(MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 312).

No caso, todavia, além de a matrícula juntada no ID. n. 163980653 dos autos originários não trazer o espólio agravado como o titular do domínio do imóvel
Apto 1.304, do Edifício Golden Park, o
Contrato Particular de Compromisso de compra e venda de tijolos
de ID. n.
163980654 dos autos de origem, em que se funda a pretensão autoral, não traz o reconhecimento da firma dos signatários, não descartando as chances de se tratar de um documento apócrifo.

Ainda que desconsiderada essa hipótese, referido instrumento contratual nos leva a inferir que o apartamento em questão teria sido dado como parte do pagamento de uma venda de tijolos pela empresa
ARGILAS FERREIRA INDÍSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, de maneira que, na melhor das hipóteses, essa empresa é quem teria a propriedade sobre o imóvel, e não o
de cujus

CARLOS FERREIRA DA SILVA FILHO
, que subscreveu o instrumento como mero representante.

Além do mais, a
Escritura de Inventário
do falecido
CARLOS FERREIRA DA SILVA FILHO
,
juntada no ID. n. 163980652 dos autos de origem, não relaciona o apartamento em questão como integrante do patrimônio inventariado.

Demais disso, ainda que assim não o fosse, a mesma escritura pública indica que o autor, ora agravado, apesar de inventariante, não é o único herdeiro, havendo outros dois filhos do
de cujus
.

Assim, para que pudesse exercer sozinho a posse do imóvel, conveniente que houvesse anuência de seus irmãos, o que inexiste nos autos.

Com isso, não estando suficientemente demonstrada a probabilidade do direito invocado, a revogação da tutela provisória deferida na decisão agravada é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para revogar a decisão agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025